Tribunal: TJDFT
Processo: 0704922-64.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704922-64.2020.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA EMBARGADO: JOSE RINALDO BEZERRA DE TRINDADE, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA D E S P A C H O Cumpra-se, nos termos do despacho de ID no 29179763. Brasília, DF, em 13 de outubro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator